Tribunal: TJDFT
Processo: 0718973-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Processo : 0718973-24.2022.8.07.0000 DESPACHO O agravante busca “a liberação dos valores bloqueados ilegalmente” em sua conta corrente via SISBAJUD, sob o argumento de que a constrição atingiu verba salarial. Todavia, conforme anotado na decisão atacada (id. 124977769 na origem), “No que tange à penhora, foi certificado no ID 117910434 o desbloqueio do numerário atingido pela ordem emitida pelo sistema SISBAJUD, posto irrisório em face do débito executado”, evidenciando a ausência de valores bloqueados e o esvaziamento das razões deste recurso. Ao agravante sobre o interesse recursal, se o caso, juntando extrato bancário atualizado para comprovar manutenção do bloqueio. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 16 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator